Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707730-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DESPACHO Esta Presidência, à ID 19289765, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 48034186), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que considerando que que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1033 (RE 666.094), da sistemática de repercussão geral. A ementa do representativo é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde - ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3.2.2022) (g.n.). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 15423527): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. CUSTOS. TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. O interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na utilidade, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido. 2. A ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. (art. 700 do CPC). 2.1. A lei assegura a via dos embargos para o devedor discutir os valores, forma de cálculo e a própria legitimidade da dívida, sendo descabido o argumento do ente federativo no sentido de ser necessária a prévia instauração de processo administrativo. 3. Não tendo havido a celebração de um negócio jurídico entre as partes, somado ao fato de que a internação do paciente em hospital particular decorreu de ordem judicial, não se tem como obriga-lo a receber o valor devido de acordo com a tabela do SUS, porque ausente qualquer convênio nesse sentido. 4. A jurisprudência firmada na Segunda Seção do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo. 5. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. Recurso do réu conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. Recurso do autor conhecido e provido (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029